Tribunal: TJDFT
Processo: 0725131-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725131-32.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANO EUZEBIO CAETANO DA COSTA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27871273) interposto por SILVANO EUZEBIO CAETANO DA COSTA contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o trecho do decisório combatido (ID 96942734 – autos de referência): Trata-se de pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré restabeleça o fornecimento de energia na residência do autor. Alega o autor que em 23/06/2021, sem prévio aviso, houve o corte da energia elétrica da sua residência, decorrente de débitos. Informa que a religação de energia ficou condicionada ao pagamento do débito de R$ 12.000,00, parcelado em 12 vezes de R$ 1.000,00, mas alega não possuir condições de pagamento, já que sua única fonte de renda é o benefício de prestação continuada. Informa que, após o corte de energia, pagou as faturas dos três últimos meses (abril a junho) de 2021, estando inadimplente somente quanto às faturas vencidas há mais de noventa dias. Alega que a conduta da ré viola o art. 172 da Resolução 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Decido. A representação processual do autor está regular. O pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido ao autor, pois declarou que está desempregado, recebendo como fonte de renda somente o benefício de prestação continuada. Aliado a isso, os fatos descritos na inicial revelam que autor possui elevado débito junto à empresa fornecedora de energia, que implicou na suspensão do fornecimento de energia elétrica. Defiro, portanto, a gratuidade de justiça. Aprecio o pedido de tutela de urgência. O art. 300 do CPC/2015 condiciona a antecipação dos efeitos da tutela à existência de probabilidade do direito e do perigo de dano. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença da probabilidade do direito do autor. De fato, o artigo o 172, I, § 2o, da Resolução ANEEL no 414/2010, veda a suspensão do fornecimento de energia por débitos pretéritos, considerados os anteriores a 90 (noventa) dias, contados da data da fatura vencida e não paga. No caso, o autor demonstrou que está adimplente com o pagamento das faturas dos três últimos meses (abril, maio e junho de 2021), conforme se vê do ID 96928449, o que, a princípio, atrairia a aplicação do artigo 172, I, § 2o, da Resolução ANEEL no 414/2010. No entanto, o autor relatou na inicial que o corte de energia foi realizado em 23/06/2021 e que, somente após o corte, realizou o pagamento das faturas dos três últimos meses da prestação de serviços. O comprovante de pagamento juntado ao ID 96928449 - Pág 2 revela exatamente isso, já que o autor relata que o corte ocorreu em 23/06/2021, mas o pagamento foi realizado somente no dia 01/07/2021. Dessa feita, não vislumbro ilegalidade na conduta da ré em suspender o fornecimento de energia, pois na data da suspensão o autor encontrava-se em mora não somente em relação às faturas anteriores a noventa dias, mas também estava inadimplente quanto às faturas atuais, pagas somente após a suspensão do fornecimento da energia. É nesse sentido que se posiciona a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLÊNCIA. I - Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II - É legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento quando o débito não for superior a 90 dias. III - O pagamento posterior dos débitos vencidos nos 90 dias que antecederam o corte, não ilide a suspensão quando permanecer em aberto as faturas mais antigas. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1159410, 07198292720188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 29/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CEB. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O corte efetuado pela CEB é considerado legítimo, revelando mero exercício regular do direito, se a usuária, mesmo comunicada previamente sobre a inadimplência desde junho de 2018 e possível suspensão do serviço em caso de não pagamento, manteve-se inerte, só efetuando o pagamento das faturas em aberto na data do corte de energia. 2. Não há conduta ilegal por parte da CEB no corte do fornecimento de energia ao usuário inadimplente, vez que a continuidade do serviço sem o efetivo pagamento quebra o princípio da isonomia e conduz ao enriquecimento sem causa por uma das partes. 3. O inadimplemento do usuário de energia elétrica compromete toda coletividade, ao passo em que é por meio da cobrança de tarifa que a empresa opera todo um sistema capaz de levar energia elétrica à residência de seus usuários. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1199835, 07110262120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no PJe: 18/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO DE FATURAS CONTEMPORÂNEAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ART. 172, I, § 2o, RESOLUÇÃO ANEEL no 414/2010. INAPLICABILIDADE. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. ISONOMIA. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 172, I, § 2o, da Resolução ANEEL no 414/2010, é vedada a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos, assim compreendidos os anteriores a 90 (noventa) dias, contados da data da fatura vencida e não paga. 2. Caso concreto em que se constata que, na data em que realizada a suspensão do serviço, a parte autora encontrava-se em mora não somente quanto às faturas anteriores a noventa dias, mas também em relação às faturas contemporâneas, sendo que estas últimas somente foram adimplidas após o corte no fornecimento de energia elétrica. 3. O pagamento dos débitos atuais na situação analisada não possui o condão de impor adimplemento substancial para afastar a medida de corte legitimamente adotada. 4. Não há conduta ilegal por parte da CEB no corte do fornecimento de energia ao usuário inadimplente, vez que a continuidade do serviço sem o efetivo pagamento quebra o princípio da isonomia e conduz ao enriquecimento sem causa por uma das partes. 5. Recurso provido. (Acórdão 1339659, 07019476920208070004, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 30/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não convence a alegação do autor de que a suspensão do fornecimento da energia se deu sem prévio aviso. Isso porque, segundo o próprio autor afirma, seu débito junto à empresa ré é de R$ 12.000,00, o que revela que a inadimplência se arrasta por anos, considerando o consumo médio de R$ 250,00 indicado nas faturas de ID 96928449. Não é crível que a ré não tenha notificado o autor acerca da inadimplência que perdura provavelmente há 4 anos. Ausente, portanto, a probabilidade do direito do autor, indefiro o pedido de tutela de urgência. Verifico que, ao distribuir a ação, a parte autora realizou a marcação do requerimento do Juízo 100% digital, regulado no âmbito do TJDFT pela Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021. Considerando, contudo, que a parte autora não requereu que suas intimações sejam eletrônicas e não indicou de que forma e por qual meio desejaria ser intimada, que o(s) réu(s) já é(são) parceiro(s) eletrônico(s), que em relação a ele(s) todos os atos de ciência serão digitais, que o Juízo, em caso de necessidade de audiência, já está realizando audiências virtuais, que os atendimentos digitais na Vara estão sendo realizados, diga a parte autora, no prazo de 15 dias, se o requerimento do Juízo 100% digital foi equivocado, ou, em caso contrário, justifique o pedido diante das considerações acima. Caso a marcação não tenha sido equivocada, em observância ao artigo 2o, §1o e §2o da Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, deverá a parte autora, no mesmo prazo, emendar a inicial e fornecer o seu endereço eletrônico e seu o número de linha telefônica móvel e os de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo judicial, dispensados os dados eletrônicos da parte ré, porque já é parceira eletrônica e, como tal, continuará sendo citada e intimada dos autos pelo sistema eletrônico. No caso de o processo prosseguir com o requerimento do Juízo 100% digital, a citação se dará de forma eletrônica, porque a parte ré é parceira eletrônica. Inconformado, sustenta o agravante ter efetuado o pagamento das faturas de energia elétrica referentes aos meses de abril, junho e julho de 2021, inexistindo fatura com pendência há mais de 90 (noventa) dias. Explica que a regra prevista no art. 172, § 2o da Resolução 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL veda a suspensão do fornecimento dos serviços em razão de faturas vencidas e não pagas após o transcurso do prazo de 90 (noventa) dias. Menciona que, mesmo tendo promovido o pagamento das últimas três faturas de energia após o corte dos serviços, é manifestamente ilegítima a manutenção da interrupção do fornecimento. Afirma estar presente a probabilidade do seu direito, considerando que todas as faturas recentes dos últimos três meses foram pagas, ficando pendentes apenas débitos pretéritos. Requer a concessão de tutela de urgência para que a agravada promova o imediato restabelecimento da energia elétrica na residência do agravante. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, entendo que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Inicialmente, registre-se que não remanesce nenhuma dúvida quanto à aplicação das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, porquanto o recorrente é destinatário final dos serviços prestados pela ré. De acordo com os autos eletrônicos, constata-se que as faturas referentes aos meses de abril, maio e junho de 2021 foram quitadas em 1o/7/2021, conforme ID 96928449 (processo de referência), documentos apresentados com a petição inicial (ID 96928446 – autos de referência). Na própria exordial, o agravante afirma que a suspensão dos serviços ocorreu em 23 de junho de 2021, data anterior à efetiva quitação das três últimas faturas. Evidente que as parcelas referentes ao trimestre anterior ao corte da energia elétrica encontravam-se pendentes de pagamento no dia da interrupção do serviço, não atraindo a aplicação dos termos da Resolução ANEEL 414/2010, que dispõe: Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo: I) não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; (...) § 2o. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. Em momento algum o recorrente trouxe aos autos prova de que a alegada cobrança estampada nas faturas é indevida. Assim, não prospera a pretensão da agravante no sentido de impor à NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A a preservação da entrega continuada de energia elétrica, sobretudo ante a constatação de que no momento do corte havia indiscutível inadimplência. Por oportuno, colaciono arestos desta egrégia Casa de Justiça acerca do tema: APELAÇÃO CÍVEL. CEB. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DÉBITOS CONTEMPORÂNEOS. RESOLUÇÃO 414/2010. ANEEL. ESSENCIALIDADE. 1. É regular a suspensão do fornecimento de energia elétrica caso existam débitos vencidos há menos de 90 dias e não pagos, contemporâneos à data do corte, não havendo que se falar em interrupção irregular por débitos pretéritos (Resolução da ANEEL n.o 414/2010 172 §2o). 2. Embora o fornecimento de energia elétrica tenha por característica a essencialidade do serviço, a inadimplência é uma situação de excepcionalidade que permite, nos termos legais, a sua suspensão. 3. Negou-se provimento ao apelo. ( Acórdão n.1174410, 07099711520188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no PJe: 11/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CEB. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS ANTERIORES A TRÊS MESES. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Pacificada a jurisprudência do Colendo STJ acerca da possibilidade de suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica ante a falta de pagamento, desde que previamente notificado o devedor e o corte decorra do inadimplemento das contas dos últimos 3 (três) meses. Não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito. 2. Débitos pretéritos carecem de razoabilidade para a suspensão do fornecimento de eletricidade. Contudo, nada impede que essas dívidas propiciem a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes ou, de qualquer outro modo, que a concessionária busque a exigibilidade dos respectivos valores. 3. Recurso provido. Unânime. (Acórdão n.1162359, 07070326220188070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no PJe: 04/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador